Tribunal: TJDFT
Processo: 0725281-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0725281-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LETICIA DOS SANTOS LOIOLA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LETICIA DOS SANTOS LOIOLA, ora executada/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, em execução de título extrajudicial proposta por BANCO VOLKSWAGEN S.A., ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “(...) Por meio do ID 154355824, a executada impugna os valores bloqueados, via SisbaJud (ID 149172966), na conta Nu Pagamentos, sob o argumento de que pertencem à poupança vinculada àquela conta, motivo pelo qual seriam impenhoráveis. Anexou aos autos os extratos bancários nos IDs 153421132, 153421133 e 154228834. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 833, inc. X, do CPC, que são impenhoráveis a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Verifico dos autos que houve a penhora do valor de R$ 318,00 na conta Nu Pagamentos de titularidade da parte executada. Da análise dos extratos anexados pela executada, verifico que a conta mantida perante a Nu Pagamentos não se trata de poupança, mas de conta de pagamentos, fugindo, portanto, à regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada e converto em pagamento a penhora do valore constrito por meio do SisbaJud na Nu Pagamentos (R$ R$ 318,00), de titularidade de LETICIA DOS SANTOS LOIOLA. (...)” Em suas razões recursais, a agravante informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, na qual foi realizado bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, a qual recaiu sobre valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Argumenta que os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, na forma do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Sustenta que esta proteção visa garantir o mínimo existencial do devedor. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a antecipação da tutela recursal para que seja determinado o imediato desbloqueio dos valores. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, observo que a agravante não demonstrou os requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. A impenhorabilidade de bens é prevista no art. 833 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .” Conforme se observa do dispositivo legal, são impenhoráveis as verbas salariais e as quantias depositadas em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Entretanto, na forma do art. 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, recai sobre o executado o ônus da prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados de sua conta bancária. Em relação aos valores depositados em conta poupança, a Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça admite a mitigação de sua impenhorabilidade, caso a conta possua movimentação financeira típica de conta corrente. Da mesma forma, a impenhorabilidade visa preservar a caderneta de poupança em sentido estrito, não se estendendo a qualquer forma de conta bancária. Sobre o tema, confira-se os seguintes arestos: EXECUÇÃO. PENHORA EM CONTA POUPANÇA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1427235, 07395271420218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado:FERNANDO HABIBE 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. FLEXIBILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes deste Tribunal. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. A impenhorabilidade de valores existentes em caderneta de poupança (CPC, art. 833, X) objetiva tutelar a reserva mínima necessária para o devedor e sua família em situações emergenciais. Funciona, pois, como uma reserva de justiça que emana dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade. 4. Essa proteção, contudo, é relativizada quando se comprova o desvirtuamento da finalidade desse tipo de aplicação financeira, com movimentações rotineiras típicas de conta corrente, fato que possibilita a penhora de valores nela depositados. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 5. Demonstrado o uso da poupança como conta-corrente e ausente provas de que a indisponibilidade de parte dos valores bloqueados comprometerá a sua subsistência, a constrição de 30% da quantia originariamente penhorada deve ser mantida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, a executada não se desincumbiu do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade das quantias bloqueadas via SISBAJUD, mais especificamente no sentido de demonstrar que os valores tornados indisponíveis teriam natureza de construção de reserva monetária. Afinal, o extrato da conta (ID Num. 153421132 a 153421134 dos autos originários) aponta que a conta bancária na qual foi realizada a penhora possui movimentações típicas de conta corrente, não sendo possível concluir que o valor bloqueado tinha por função a construção de reserva financeira. Assim, ao menos em primeira análise, não verifico a presença da probabilidade do direito, sendo imperioso o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de junho de 2023 23:51:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora